Tribunal: STJ
Processo: 1001324-28.2015.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722322 - SP (2024/0307731-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FERNANDO FREITAS CARVALHO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA FERNANDES - SP154452
CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS - SP353509
PAULA KAUANE MONTEIRO MENDES - SP502749
AGRAVADO
: NATASHA CAROLINE BARBOSA SOARES
AGRAVADO
: VALDEMIR CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEMEIRE GRACIANO IGLESIAS SANCHEZ - SP318819
INTERES.
: SONIA MARIA DE PAULA PEREIRA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
CADEIA
DE
PROCURAÇÃO
VÁLIDA.
RATIFICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
SÚMULA N. 115/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115
do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo
do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.542.462/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53189156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bbb14c8c-f999-4ab9-8baa-901984314310

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: bbb14c8c-f999-4ab9-8baa-901984314310

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722322 - SP (2024/0307731-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FERNANDO FREITAS CARVALHO
ADVOGADOS
: RICARDO SILVA FERNANDES - SP154452
CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS - SP353509
PAULA KAUANE MONTEIRO MENDES - SP502749
AGRAVADO
: NATASHA CAROLINE BARBOSA SOARES
AGRAVADO
: VALDEMIR CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEMEIRE GRACIANO IGLESIAS SANCHEZ - SP318819
INTERES.
: SONIA MARIA DE PAULA PEREIRA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
CADEIA
DE
PROCURAÇÃO
VÁLIDA.
RATIFICAÇÃO DE ATO PROCESSUAL.
SÚMULA N. 115/STJ.
INAPLICABILIDADE.
1. Não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação
processual, não a promove no prazo estabelecido. Incidência da Súmula n. 115
do STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo
do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.489.083/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
3. Inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.542.462/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
29/8/2024.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA52686767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: cb0794f5-a8d8-49b9-9221-dd37427a8546

Cuida-se de agravo interno interposto por FERNANDO FREITAS
CARVALHO contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso especial em razão da incidência da
(fls. 309-310).
Súmula n. 115/STJ
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 233):
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. DECURSO IN ALBIS
DO PRAZO ASSINALADO PARA COMPLEMENTAÇÃO
DO PREPARO RECURSAL. INFRAÇÃO AO ART. 1.007
DO CPC 15. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

Alega a agravante, nas razões do agravo interno, que "O equívoco na juntada
da procuração, ou do substabelecimento, configura mera irregularidade formal, que pode
ser sanada a qualquer tempo, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça" (fl. 316).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fl. 321-328).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, pois a parte agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
A Presidência do STJ verificou a irregularidade na representação processual
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato de fl. 300
foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou substabelecimento.
É necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à da
interposição do recurso (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
17/2/2020,
19/2/2020,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 1.825.314/RS,
em
DJe de
.
3/8/2021,
6/8/2021)
Documento eletrônico VDA52686767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: cb0794f5-a8d8-49b9-9221-dd37427a8546

Por outro giro, a jurisprudência desta Casa determina que é necessário o
translado da procuração do feito principal para demonstrar a regularidade de
representação (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.344.983/RJ,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/10/2023,
5/10/2023)
Dessa forma, imperativa é a incidência da Súmula n. 115/STJ.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Quanto à alegação de ratificação dos atos, tem-se que a jurisprudência desta
Corte considera inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito de ratificação
art. 662
do ato processual de interposição de recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.462/SP,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação de regularização da capacidade postulatória ou da representação processual,
não se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera desídia, ignora o prazo
concedido para o saneamento da irregularidade processual" (AgRg nos
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 2.305.973/SP,
julgado em
DJe de
.
27/2/2024,
8/3/2024)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PODERES PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RATIFICAÇÃO POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 662
DO CÓDIGO CIVIL PARA REGULARIZAR AUSÊNCIA
DE PODERES PROCESSUAIS PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO.
CAPUT, DO CÓDIGO DE
ART. 104,
PROCESSO CIVIL. O ADVOGADO NÃO SERÁ
ADMITIDO
A
POSTULAR
EM
JUÍZO
SEM
PROCURAÇÃO, SALVO PARA EVITAR PRECLUSÃO,
DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO, OU PARA PRATICAR
ATO CONSIDERADO URGENTE. É NECESSÁRIA
RATIFICAÇÃO DOS ATOS URGENTES PARA SUA
EFICÁCIA.
§2o DO CPC INÁPLICÁVEL AO
ART. 104,
CASO. NÃO SE TRATA DE ATO URGENTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 115 DO STJ.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - A parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes
ao subscritor do agravo e do recurso especial.
II - Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na
representação processual do recurso. A parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, não
Documento eletrônico VDA52686767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: cb0794f5-a8d8-49b9-9221-dd37427a8546

regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 204, foram outorgados ao
subscritor dos recursos em data posterior à sua interposição.
III - A jurisprudência desta Corte entende que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a
juntada de procuração ou substabelecimento, é necessário que
a outorga de poderes tenha sido efetuada em data anterior à
da interposição do recurso. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.512.704/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/2/2020,
e AgRg no
relator
19/2/2020,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/8/2021,
6/8/2021.
IV - O instrumento de procuração e/ou substabelecimento
juntado com data posterior à do protocolo do recurso "não
supre o vício relacionado à ausência de poderes" Nesse
sentido: AgInt no
Relator o Ministro
AREsp n. 2.489.083/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024.
V - Também a jurisprudência desta Corte considera
inaplicável o disposto no
do Código Civil para efeito
art. 662
de ratificação do ato processual de interposição de recurso.
Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.542.462/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
VI - Ademais, "não se conhece do recurso quando a parte
recorrente descumpre a determinação de regularização da
capacidade postulatória ou da representação processual, não
se podendo cogitar de ratificação quando a defesa, por mera
desídia, ignora o prazo concedido para o saneamento da
irregularidade
processual"
(AgRg
nos
Relator o Ministro Mauro
EAREsp n. 2.305.973/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 27/2/2024,
DJe de
.
8/3/2024)
VII - O
do Código de Processo Civil enuncia que o
art. 104
advogado não será admitido a postular em juízo sem
procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. O ato de
interposição de recurso não é considerado ato para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou urgente. Logo, o
caput do
e o seu parágrafo 2o são inaplicáveis ao caso.
art. 104
VIII - Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente
regularizado, incidindo, na espécie, o disposto no enunciado
n. 115/STJ.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO.
DO CC. RATIFICAÇÃO.
SÚMULA No 115/STJ. ART. 662
ATO INEXISTENTE. SÚMULA No 568/STJ.
Documento eletrônico VDA52686767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: cb0794f5-a8d8-49b9-9221-dd37427a8546

1. Na hipótese, apesar de devidamente intimada, nos termos
dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, a parte agravante deixou de regularizar sua
representação processual no prazo determinado.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação
de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não
supre o vício relacionado à ausência de poderes.
3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o
recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração
ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
4. O
do Código Civil não tem o condão de autorizar a
art. 662
ratificação de ato inexistente no momento do protocolo do
recurso.
Precedente.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.542.462/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52686767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 27/11/2025 14:31:59
Código de Controle do Documento: cb0794f5-a8d8-49b9-9221-dd37427a8546

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.322 / SP
Número Registro: 2024/0307731-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013242820158260278
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO FREITAS CARVALHO
ADVOGADOS : RICARDO SILVA FERNANDES - SP154452
CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS - SP353509
PAULA KAUANE MONTEIRO MENDES - SP502749
AGRAVADO
: NATASHA CAROLINE BARBOSA SOARES
AGRAVADO
: VALDEMIR CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEMEIRE GRACIANO IGLESIAS SANCHEZ - SP318819
INTERES.
: SONIA MARIA DE PAULA PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDO FREITAS CARVALHO
Documento eletrônico VDA53164584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: b0159468-2632-4e04-a57f-fd803a014347

ADVOGADOS : RICARDO SILVA FERNANDES - SP154452
CAROLINE CLEMENTE DOS SANTOS - SP353509
PAULA KAUANE MONTEIRO MENDES - SP502749
AGRAVADO
: NATASHA CAROLINE BARBOSA SOARES
AGRAVADO
: VALDEMIR CORREIA DA SILVA
ADVOGADA
: ROSEMEIRE GRACIANO IGLESIAS SANCHEZ - SP318819
INTERES.
: SONIA MARIA DE PAULA PEREIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:04
Código de Controle do Documento: b0159468-2632-4e04-a57f-fd803a014347